Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-61.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800276-61.2020.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: WELCILEY SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRA PÚBLICA. DANO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Itaituba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por WELCILEY SILVA DE SOUZA, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de danos causados por obra pública de limpeza de córrego, que resultou na interdição do imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao imóvel da autora; (ii) a configuração do dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva do Poder Público demonstrada pela comprovação do nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o dano suportado pela recorrida.
4. Nexo de causalidade devidamente comprovado nos autos, reforçado por documento oficial que reconhece a realização da obra pública na área e a omissão do ente público em adotar medidas eficazes para evitar o dano.

5. Quantum indenizatório mantido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a extensão dos danos sofridos pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. O Poder Público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de obras públicas, quando demonstrado o nexo de causalidade e a omissão na adoção de medidas preventivas eficazes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0820563-92.2017.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 10/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0032196-46.2011.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, julgado em 04/03/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Obra Pública ajuizada por
WELCILEY SILVA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (id. 9118513):

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S) do(a) formulados na inicial pelo autor WELCILEY SILVA DE SOUZA em face do réu MUNICÍPIO DE ITAITUBA, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do no artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de:

01.

CONDENAR o réu à reparação do dano moral, cuja indenização fixo no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir desta decisão até o efetivo pagamento.

02.

CONDENAR o demandado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte autora, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 9118717), sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão de não ter efetuado obras nas proximidades do imóvel em questão capaz de causar danos materiais ou morais à recorrida.

Alega que se a recorrida ficou impedida de adentrar em seu imóvel, tal fato não se deu por ação ou omissão do apelante, ausente assim o nexo de causalidade entre o fato e a conduta afastando o seu dever de indenizar por danos morais.

Aduz que inexiste prova ou evidência de que a recorrida fora humilhada, constrangida ou abandonada a própria sorte pelo recorrente, pelo que se afasta por completo o dano moral indevidamente reconhecido na sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de id. 9118720.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a sua análise.

O deslinde da insurgência recursal depende do exame da responsabilidade civil imputada ao Município requerente em relação à indenização dos danos originados à residência da autora, ora apelada.

O Município de Itaituba sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre o fato e o dano na residência da apelada e a ausência de comprovação do dano moral.

Extrai-se aplicável à hipótese a
“teoria do risco administrativo
”, nos moldes do que preconiza a regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, delimitativa da responsabilidade civil objetiva,
in verbis:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, colhe-se, assim, que o Poder Público responderá sempre objetivamente pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, sem a necessidade de aferição de culpa.

Conforme se depura dos elementos de prova dos autos, há nexo de causalidade entre o fato administrativo – limpeza do córrego com máquinas para escoamento das águas pluviais vinda da Lagoa dos Patinhos – e os danos reportados na petição inicial, conforme se vê da informação encaminhada pelo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil à Secretaria Municipal de Assistência Social (id. 9118489).

Outrossim, a própria recorrente autorizou a construção da edificação da recorrida em área urbana alagadiça e sujeita a intemperes naturais decorrentes das águas pluviais vinda de vários bairros, inclusive, cobrando IPTU sobre o referido imóvel, denotando a sua omissão no trato da questão, bem como pagou cheque moradia a recorrida a partir da interdição da sua residência.

Assim, pelas análises das provas trazidas ao feito, pela parte autora, ora recorrida, por meio de documentos e fotos, ou ainda, pela ausência de prova capaz de afastar essa conclusão, uma vez que o demandado não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva da recorrida, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, devidamente comprovada a responsabilidade do município recorrente.

Ainda, mesmo aplicando-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, comprovada a falha do ente público no dever de agir, consubstancia na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso, não teria outro entendimento, senão o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

Sendo assim, tendo restado demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e os danos suportados pela recorrida, evidente o dever de indenização por dano moral, que nesse caso decorre da interdição e perda da sua residência.

Referente ao
quantum
indenizatório atribuído a título de danos morais, o juiz deve levar em consideração fatores específicos tais como a intensidade do sofrimento, a gravidade, a natureza, a ofensa, e sua repercussão no momento do arbitramento.

Considerando a extensão e a natureza dos prejuízos causados pela inundação, bem como as suas consequências, é inquestionável a presença de lesão a direito da personalidade da parte autora, do que se extrai a configuração do dano moral indenizável, ultrapassando, sem dúvida, o mero dissabor.

O dano moral possui natureza compensatória. Para amenizar a dor, o sofrimento, humilhação, concede-se à vítima do fato indenização pecuniária.

No entanto, para o seu arbitramento, deve-se ter sempre em conta o parâmetro da proporcionalidade, tanto na perspectiva da proibição do excesso, como da proibição da insuficiência.

No tocante à fixação do valor indenizável, cabe verificar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – com amparo à doutrina do Min. Paulo de Tarso Sanseverino –, através da aplicação do método bifásico de arbitramento da indenização por danos morais: na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz1.

No caso, sopesando todos os elementos, a condição econômica das partes, o fato ocorrido e as consequências advindas, mantenho o valor da indenização a título de danos morais fixados na sentença de 1º grau no correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o caso, colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPROMETIMENTO DE IMÓVEL EM RAZÃO DE OBRAS PÚBLICAS (DRENAGEM DO CANAL). SURGIMENTO DE RACHADURAS E FISSURAS EM VÁRIOS LOCAIS DO IMÓVEL, QUE LEVARAM AO DESABAMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, ARTIGO 37, §6º DA CF. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1- Trepidação causada pelo trânsito às proximidades da residência da apelada de maquinário pesado para compactação de solo em obra de drenagem do canal causou, efetivamente, os danos no imóvel (os abalos, fissuras, rachaduras e desmoronamento). Nexo de causalidade e dano presentes. Dano material comprovado por meio de laudo pericial e documentos que demonstraram a causa e origem das fissuras e rachaduras.

2- Diante das notas fiscais e comprovante de pagamento apresentados pela apelada, é possível verificar que restou devidamente comprovado nos autos que o valor dispendido por ela foi de R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos), merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

3- Considerando que Município de Belém foi quem procedeu com a contratação de terceiro para execução de obra pública de pavimentação asfáltica, cabia a ele o dever de fiscalizar a obra, pois diante da omissão, acabou por permitir o trânsito de maquinário pesado diretamente sobre a via pública em área residencial ao invés do transporte sobre carreta. Hipótese de omissão no dever de fiscalizar do ente público que determina a responsabilidade solidária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4- Quanto aos danos morais, não há como negar a configuração deles, pois, os danos na residência da vítima ocorreram em virtude do trânsito de equipamento e maquinário pesado na via pública às proximidades do imóvel, assim, forçosa a conclusão de que não houve apenas desconforto, mas verdadeira perturbação à tranquilidade e sofrimento psíquico, que caracterizam dano moral indenizável, diante da mudança repentina que a autora teve em sua rotina normal, pois teve que permanecer por algum tempo em um imóvel alugado.

5-
Pedido de redução do quantum indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Manutenção do quantum fixado (trinta mil reais). Precedentes.

6- Apelação conhecida e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação dos danos materiais para R$ 11.714,06 (onze mil setecentos e quatorze e seis centavos). À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820563-92.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA DE PROLONGAMENTO DE AVENIDA. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS NO IMÓVEL OCUPADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SOFRIMENTO. CASA CONDENADA POR RISCO DE DESABAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2. Sobressai da análise dos autos que a recorrente reside às margens da Av. Centenário e, em meados de abril de 2010, passou a verificar avarias em sua residência, sendo resultado do prolongamento efetuado da avenida por meio de obra realizada pelo apelado, na gestão de 2006/2010. importa destacar que foi realizado perícia técnica pelo Centro de Perícias Científicas do Instituto Renato Chaves, registrada em 07/04/2011, no qual foi constatada que o seu imóvel apresentava rachaduras generalizadas nas paredes do quarto, cozinha e banheiro, oferecendo risco iminente de desabamento, trincas no piso decorrentes de diferencial das fundações devido a acomodação do solo em função de abalo promovido por ação mecânica externa, o que demonstra o nexo de causalidade entre o ato imputado ao ente público e os danos suportados pela apelante.

3. Dessa maneira, restam presentes o dano e o nexo de causalidade alegados, uma vez que a danificação do imóvel de posse da autora decorreu de conduta comissiva dos agentes do Estado, exsurgindo, com isso, a responsabilidade civil objetiva do referido ente, ensejando a reparação pretendida.

4. No que tange aos Danos Materiais, este não pode ser presumido, devendo ser comprovado pela parte autora, es que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do atr. 944, do CC. De acordo com os documentos anexados aos autos, o valor pleiteado a título de danos materiais não restou comprovado, uma vez que apenas anexou a relação de materiais com os respectivos valores, sem qualquer demonstração de que de fato foram realizados os serviços indispensáveis ao conserto das avarias ocasionadas no imóvel, sequer há comprovante de pagamento dos materiais e/ou serviços, não constando nenhum orçamento acerca dos reparos necessários no imóvel. Portanto, corroborando com a sentença, entendo que não cabe indenização por danos materiais, tendo em vista a inexistência de comprovação.

5. Em relação aos danos morais, entendo ser desnecessário qualquer tipo de prova, haja vista que a ofensa experimentada pela apelante é evidente e presumível, ainda mais com a conclusão do laudo técnico atestando o risco de desabamento, considerando que o ato imputado ao Estado recaiu sobre a moradia da apelante. Assim sendo, mantenho a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser justo e razoável.

6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032196-46.2011.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024 )

Assim sendo, diante da caracterização da responsabilidade do Município de Itaituba aos danos ocorridos a recorrida, bem como da fixação do
quantum
indenizatório estar consoante os parâmetros legais e jurisprudenciais, deve ser mantida a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025